Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-89.2012.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002752-89.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M. A. SEIDHT - CNPJ: 06.233.315/0001-65 (APELADO), MARIA APARECIDA SEIDHT - CPF: 935.543.541-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 26627460) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o abandono do processo não pode ser presumido, razão pela qual a providência elencada no § 1o do art. 485 do CPC/2015 é indispensável, no entanto, no caso em tela, não houve a segunda intimação, com o aviso de que o processo, caso não impulsionado, seria extinto por abandono
”.

Assevera que “
considerando que o exequente vem empreendendo esforços visando ao recebimento do crédito, não pode ser presumido o abandono da ação, à medida que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo da tramitação do feito, não estando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 26627465, fls. 2)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis’
, julgo extinta por sentença a presente ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custa e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Intimem-se.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. (Id. 26627460).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20123359, Id. 26626471, fls. 2), em que a inicial foi protocolada no dia 9 de novembro de 2012 (Id. 26626470) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de dezembro do mesmo ano (Id. 26626472).

Por restarem infrutíferas as tentativas de citação das executadas pelo correio (Id. 26626475, fls. 2 e Id. 26626483) e por oficial de justiça (Id. 26627454, fls. 5), a Fazenda Pública, na data de 27 de janeiro de 2018, requereu “
a pesquisa de endereço do réu via InfoJud e, em caso de resultado negativo, pela expedição de ofícios ao TRE/MT, ao INSS
[...]
a fim de obter informação do endereço do executado
” e, “
não havendo êxito nas medidas, requer-se desde já a citação por edital
” (Id. 26627457, fls. 2).

Todavia, na data de 23 de julho de 2018, os pedidos foram indeferidos nos seguintes termos:

[...] friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.

Com tais considerações,
observo que a parte exequente não comprovou nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o intento de localização do endereço da parte contrária
.

Diante disso, indefiro o pedido de citação por edital e, via de consequência, intime-se a parte exequente para que apresente o atual endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as diligências administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito
.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [...]. (Id. 26627458). [sem negrito no original]

Na data de 9 de novembro de 2018, certificou a escrivã:

[...] Certifico e dou fé que, a parte requerida, devidamente intimada, até o presente momento não se manifestou nos autos. [...]. (Id. 26627459).

Por conseguinte, na data de 6 de dezembro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 26627460).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença: “
Às f. 32-33 foi determinada a intimação do exequente para apresentar o atual endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para tanto
” (Id. 26627460, fls. 1).

Entretanto, imprescindível era a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (Id. 26627459), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020